Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700760-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RACHEL MONTEIRO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0166496-35.2009.8.07.0001), indeferindo o processamento de Exceção de Pré-executividade apresentada pelo DF. O agravante informa que apresentou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), visando desconstituir a coisa julgada formada nos autos, tendo em vista que a restrição do pagamento da gratificação aos profissionais com atuação exclusiva na atividade de ensino especial foi considerada constitucional pelo TJDFT, na ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, transitada em julgado em 11/05/2023. Argumenta que o manejo da exceção encontra respaldo, inclusive, no voto do Ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF 615, no sentido de que o pleito rescisório pode ser apresentado mediante simples petição, tendo optado pela apresentação da Exceção de Pré-executividade mediante peticionamento em massa, já que existem quase 23 mil ações tratando do tema e o prazo para propositura do pedido de desconstituição expirar-se-á em 11/05/2025, dois anos após o trânsito em julgado da ADI julgada improcedente pelo TJDFT. Alega que a questão em debate é de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, sem a necessidade de uma ação rescisória específica, inclusive defendendo que o pagamento da RPV não elimina o interesse na desconstituição da sentença, pois busca a repetição dos valores pagos. Verbera a inexistência de má-fé e de dolo em sua conduta, argumentando que o peticionamento em massa visou resguardar o direito de desconstituição da coisa julgada inconstitucional e, assim, ordenar o fluxo de pagamento de RPV ́s, acrescentando que a inexistência de dolo específico também se verifica da expedição prévia de ofício à Corregedoria do TJDFT, noticiando a necessidade de peticionamento nos feitos que tratam do tema e, por fim, anota que não houve prejuízo à parte contrária. Requer, assim: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé; b) no mérito, a reforma da decisão para que seja processada a exceção de pré-executividade ou, no mínimo, que seja recebida como simples petição; e c) subsidiariamente, a redução da multa a 1% do valor atribuído à causa. É o relatório. Decido. No âmbito das Turmas Recursais, o Agravo de Instrumento é regulamentado no artigo 80, do Regimento Interno, que limita as hipóteses de cabimento do recurso, de modo que, em tese, a pretensão do agravante estaria prevista no inciso III, nos seguintes termos: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: (...) III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Em complemento, o Parágrafo Único do artigo 995 do CPC dispõe que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que concerne à aplicação da multa por litigância de má-fé, foi possível constatar, em consulta aos autos referenciados quando da interposição do recurso (ID 69711484), que não houve aplicação da referida penalidade, de modo que não há interesse recursal quanto ao ponto. Em relação ao processamento da Exceção de Pré-executividade, observa-se que a pretensão foi deduzida em cumprimento de sentença cuja fase executória já se exauriu pois, após o trânsito em julgado da sentença, em 10/05/2011, foi expedida e levantada a RPV em 17/05/2013 (ID ́s 48591410 e 48591417, proc. no 0166496-35.2009.8.07.0001). Nesse cenário, verifica-se que a postulação do agravante não encontra amparo na previsão regimental quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, pois não há execução em andamento, tanto que, nas manifestações já apresentadas pelos Ministros votantes, na ADPF 615, não há menção de se estender os efeitos do julgamento aos processos cujos créditos já foram quitados e arquivados. A referida conclusão se extrai, ainda, da decisão que determinou a suspensão dos processos, em setembro de 2019, quando o Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou a arguição de coisa julgada inconstitucional às causas em que ainda não tenha sido concluída a execução: “(...) 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. (...)” (STF - MC ADPF: 615 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data de Publicação: DJe-192 04/09/2019). (g.n.) Ressalte-se, portanto, que não existe previsão regimental de interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que indefira a retomada da tramitação processual para processamento de Exceção de Pré-executividade ou para a rescisão do julgado, qualquer que seja a ferramenta jurídica. Ademais, cumpre anotar que a formulação do pedido, na pendência de julgamento definitivo da ADPF 615 e até mesmo do RE 586.068 (Tema 100), constitui tentativa de antecipação de tese jurídica que ainda está em discussão perante o STF, carecendo a pretensão de amparo normativo ou jurisprudencial, constituindo verdadeiro intento de reservar direito processual indefinido. Em razão do exposto, considerando não há interesse recursal em relação à indigitada multa por litigância de má-fé, e tendo em vista o rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento perante as Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). Sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.